Tribunal: TJDFT
Processo: 0002658-74.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002658-74.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDIA MENDES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da comunicação do juízo da execução sobre a rejeição da impugnação apresentada pelo ente devedor (IDs 23940454 e 23940455), aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios